Tribunal: TJDFT
Processo: 0715748-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO DETERMINADO NOS §§ 1o E 2o DO ARTIGO 523 DO CPC. SALDO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESCONTOS DOS PAGAMENTO EFETIVADOS. ACERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante planilha apresentada pela Contadoria, verifica-se que o valor do débito foi atualizado até a data do pagamento parcial voluntário, momento em que descontados os valores até aí quitados. O saldo remanescente foi acrescido da multa e dos honorários advocatícios, previstos nos §§ 1o e 2o do artigo 523 do CPC, no percentual de 10%. A partir daí, o saldo era atualizado até a data do novo pagamento, sendo este valor decotado e, novamente atualizado o saldo até o pagamento seguinte, descontado o valor quitado e, assim, sucessivamente.
2. Demonstrado que os cálculos apresentados estão em consonância com as diretrizes impostas pelo decisum, acertada a decisão que rejeita a impugnação.
3. AGRAVO NÃO PROVIDO.